Tribunal: TJBA
Processo: 8000810-49.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000810-49.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LIENEUZA AMORIM MEIRA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para revisão de proventos de aposentadoria. A parte autora alegava ausência de aplicação de atualizações legais e melhorias posteriores à data da inativação. O embargante sustentou a existência de omissão quanto ao enfrentamento da prescrição do fundo de direito, à aplicação do ato jurídico perfeito e ao limite temporal para a incorporação dos reajustes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao tratar da prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio do ato jurídico perfeito; e (iii) determinar se o julgado foi omisso ao fixar o limite temporal para a implementação dos reajustes nos proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da prescrição, ao reconhecer a natureza de trato sucessivo da obrigação discutida e aplicar a Súmula 85 do STJ, limitando os efeitos financeiros ao quinquênio anterior à propositura da ação.

5. Quanto ao ato jurídico perfeito, o julgado consignou que a discussão não envolve alteração do ato concessivo da aposentadoria, mas sim o direito à paridade e à incorporação de melhorias posteriores, reconhecido inclusive pelo Tribunal de Contas, não havendo violação à garantia constitucional invocada.

6. Em relação ao limite temporal para aplicação dos reajustes, o acórdão afirmou que a data correta para início dos efeitos é a da concessão da aposentadoria (26/03/2015), considerando a homologação posterior como ato meramente declaratório, em conformidade com os princípios da eficiência e razoabilidade.

7. O julgado impugnado apresentou fundamentação clara e suficiente, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STJ, Súmula 85; STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996; TJMG, ED 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8000810-49.2020.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

ESTADO DA BAHIA
, e Embargado
MARIA LIENEUZA AMORIM MEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.